Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO. DEVEDOR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedente o pedido constante da inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.136,80.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança visando o recebimento do valor correspondente a 6 notas promissórias emitidas pela requerida. Afirmou que em 11/01/20219 efetuou a venda de produtos à requerida, oportunidade em que parcelou o pagamento em 8 parcelas de R$ 738,33, mediante emissão de 8 notas promissórias. Sustentou que a requerida efetuou o pagamento do valor correspondente a 2 notas promissórias, restando a receber o valor total de R$ 9.136,80.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos elementos processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62490613).
4. Em suas razões recursais, a requerida alega que a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da recorrente ao pagamento das 6 (seis) notas promissórias anexadas aos autos, entretanto, o Juízo de origem utilizou os valores que foram pagos pela recorrente para efetuar o abatimento sobre a totalidade de 8 (oito) notas promissórias. Sustenta que os valores pagos devem ser abatidos sobre as 6 notas promissórias cobradas nos autos. Afirma que as conversas realizadas por meio do aplicativo “WhatsApp”, confirmam o recebimento dos valores adimplidos na forma de dinheiro, devendo neste caso ser validado com valor recebido pela recorrida. Defende que, diante das provas apresentadas, que o débito da recorrente se refere, apenas, às três notas promissórias e ao valor restante da quarta nota. Requer o provimento do recurso.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à comprovação de pagamento do débito.
6. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do artigo citado admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente. Os “prints” das conversas via aplicativo de “WhatsApp” e os áudios apresentados pela recorrente se tratam, em tese, de conversas travadas no ano 2023. A recorrente não comprovou justa causa que lhe impediu de juntar tais documentos tempestivamente, inclusive, em sua peça de defesa faz referência as referidas mensagens e áudios. Nesse quadro, a recorrente apresentou documentos que já existiam ao tempo do ajuizamento da ação, não justificando a impossibilidade de juntá-lo aos autos no momento oportuno (contestação). Não se admite a inovação recursal e a juntada de documentos novos injustificadamente na instância revisora. Inadmitido os documentos novos juntados na esfera recursal.
7. No presente caso, é incontroverso nos autos que a parte autora é credora de dívida retratada em 8 (oito) notas promissórias, tendo ocorrido o pagamento, pela devedora, ora recorrente, do valor correspondente a duas promissórias (no valor de R$ 738,33 cada). Os comprovantes de pagamento acostados aos autos correspondem, aproximadamente, ao valor estampado em duas notas promissórias, em consonância com a tese autoral no sentido de que apenas o valor de duas notas teria sido adimplido. Persiste em aberto o débito correspondente as seis notas promissórias acostadas no ID 58693088 e ID 58693089, conforme destacado na sentença.
8. A prova do pagamento é ônus do devedor (art. 319 do CC), que pode, inclusive, reter o pagamento na hipótese de não lhe ser dada quitação regular. No caso em exame era ônus da ré a comprovação de pagamento do débito, não servindo para tanto as alegações constantes da defesa. Inexiste comprovante de pagamento dos valores controvertidos, objeto da ação e cobrança em exame, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo do direito da parte autora.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.